Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735048-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO QUADRIX AGRAVADO: RAFAEL MARTINS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO QUADRIX contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos originários no. 0708585-71.2023.8.07.0018, concedeu a antecipação da tutela para determinar que o agravante mantivesse o agravado nas demais fases do concurso público para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal na condição de cotista negro. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 30 de outubro de 2023, que julgou procedente o pedido da parte autora para anular o ato administrativo que o eliminou da concorrência às vagas para negros do concurso público, permitindo que prossiga às etapas seguintes do certame e, caso aprovado, possa ser nomeado e tomar posse, observado o mérito administrativo para nomeação. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador